Tribunal: STF
Processo: HC 71663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
PENA  -  FIXAÇÃO  -  CRITÉRIO  TRIFASICO.  ASSENTADA  A
INEXISTÊNCIA  DE  ATENUANTES  E AGRAVANTES, BEM COMO DE CAUSAS DE
DIMINUIÇÃO  E  AUMENTO  DA PENA, NA FIXAÇÃO HAO DE SER OBSERVADAS
TÃO-SOMENTE  AS  CIRCUNSTANCIAS  JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59
DO CÓDIGO PENAL, EXIGINDO-SE QUE O DECRETO CONDENATÓRIO CONTENHA
A INDISPENSAVEL FUNDAMENTAÇÃO.
          PENA  -  CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS  -  ENFOQUES DIVERSOS.
POSSIVEL  E  A  MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE EM VIRTUDE DE RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. O QUANTITATIVO DA PENA DECORRE DO CONVENCIMENTO
DO ÓRGÃO JULGADOR AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS.